Tribunal: TCU
Processo: 040.387/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13483/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.387/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Delcy Santos Caio (XXX.439.181-XX); Eloisio de Freitas Neves (XXX.854.556-XX); Graciella Maria Pia Ito (XXX.525.308-XX); Marilene Langaro Bosquiroli Lovo (XXX.040.919-XX); Melissa de Souza (XXX.641.829-XX); Milton Vieira Chaves Neto (XXX.775.406-XX); Ramilson Pereira dos Santos (XXX.584.668-XX); Rubens Jose de Almeida (XXX.691.258-XX); Vera Luiza Pinto de Camargo (XXX.374.100-XX); Wilson Gomes de Freitas Neto (XXX.557.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.